Tribunal: STF
Processo: RHC 208975
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Reformatio in pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado na sentença. 



    2. Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador. 



    3. A utilização, na via recursal, de fração maior do que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau a título de agravante de reincidência não configura reformatio in pejus se a pena definitiva não sofrer alteração para agravar a situação do agente. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Interposta apelação pela defesa, o recuro foi parcialmente provido para fixar a pena imposta em 5 anos e l0 meses de reclusão.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 661.765, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário a defesa alega que, “em sede de recurso de apelação exclusivo da defesa, o Egrégio TJMG reestruturou a pena dos agravantes, elevando a pena pela incidência do recorrente da reincidência em 10 meses, em flagrante reformatio in pejus”. Aduz que “houve uma reforma prejudicial em recurso exclusivo da defesa, e, apesar da pena “final” ter sido inferior ao da Sentença Primeva, na imposição à agravante da reincidência houve uma elevação da pena de 6 meses para 10 meses, caracterizando evidente piora ‘in casu’”.



    5. A defesa requer “seja dado provimento ao recurso aviado para , ainda que de oficio, determinar a redução do quantum aplicado de aumento na segunda fase, relativo a agravante da reincidência, mantendo-se o quantum fixado em sentença”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido. 



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12)” RHC 135.524, Rel. Min. Dias Toffoli.



    10. E mais: o STF já decidiu que o “corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    11. No caso, as instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena (HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020). 



    Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.



    [...]



    No caso, reconhecida a agravante da reincidência, o Tribunal de origem aplicou a fração de 1/6 para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria, não se evidenciando, portanto, o suscitado constrangimento ilegal. 



    No que se refere à vedação de reformatio in pejus, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 617 do CPP é a de que o tribunal poderá analisar a pretensão recursal com ampla profundidade, não se limitando aos fundamentos adotados pela sentença, desde que respeite a extensão objetiva do recurso.



    [...]



    Na hipótese dos autos, quanto à dosimetria da pena, a sentença exasperou a pena-base para 6 anos, agravou-a em 6 meses diante da reincidência, fixando a pena final em 6 anos e 6 meses de reclusão. O Tribunal de origem deu provimento à apelação para reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a agravante de 1/6, redimensionando a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão. 



    Assim, embora a sentença tenha agravado a pena em 6 meses e o acórdão de apelação a tenha aumentado, na segunda fase, em 10 meses, tal circunstância não configura reformatio in pejus, visto que não houve o agravamento da pena definitiva, estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, portanto, inferior àquela imposta pela sentença condenatória (6 anos e 6 meses de reclusão).



    [...].”



    12. Ainda nessa linha, veja-se o RHC 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO . DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS .



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator